Tribunal: STF
Processo: Rcl 2138
Classe: Rcl
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-13
Data de publicação: 2007-06-13

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
   AGENTES POLÍTICOS.
I. PRELIMINARES. QUESTÕES DE ORDEM.
I.1. Questão de ordem quanto à manutenção da competência da
   Corte que justificou, no primeiro momento do julgamento, o
   conhecimento da reclamação, diante do fato novo da cessação do
   exercício da função pública pelo interessado. Ministro de Estado
   que posteriormente assumiu cargo de Chefe de Missão Diplomática
   Permanente do Brasil perante a Organização das Nações Unidas.
   Manutenção da prerrogativa de foro perante o STF, conforme o art.
   102, I, "c", da Constituição. Questão de ordem rejeitada.
I.2. Questão de ordem quanto ao sobrestamento do julgamento
   até que seja possível realizá-lo em conjunto com outros processos
   sobre o mesmo tema, com participação de todos os Ministros que
   integram o Tribunal, tendo em vista a possibilidade de que o
   pronunciamento da Corte não reflita o entendimento de seus atuais
   membros, dentre os quais quatro não têm direito a voto, pois seus
   antecessores já se pronunciaram. Julgamento que já se estende por
   cinco anos. Celeridade processual. Existência de outro processo
   com matéria idêntica na seqüência da pauta de julgamentos do dia.
   Inutilidade do sobrestamento. Questão de ordem rejeitada.
II.
   MÉRITO.
II.1.Improbidade administrativa. Crimes de
   responsabilidade. Os atos de improbidade administrativa são
   tipificados como crime de responsabilidade na Lei n° 1.079/1950,
   delito de caráter político-administrativo.
II.2.Distinção
   entre os regimes de responsabilização político-administrativa. O
   sistema constitucional brasileiro distingue o regime de
   responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes
   públicos. A Constituição não admite a concorrência entre dois
   regimes de responsabilidade político-administrativa para os
   agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei
   n° 8.429/1992) e o regime fixado no art. 102, I, "c",
   (disciplinado pela Lei n° 1.079/1950). Se a competência para
   processar e julgar a ação de improbidade (CF, art. 37, § 4º)
   pudesse abranger também atos praticados pelos agentes políticos,
   submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia uma
   interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, "c", da
   Constituição.
II.3.Regime especial. Ministros de Estado. Os
   Ministros de Estado, por estarem regidos por normas especiais de
   responsabilidade (CF, art. 102, I, "c"; Lei n° 1.079/1950), não
   se submetem ao modelo de competência previsto no regime comum da
   Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992).
II.4.Crimes de responsabilidade. Competência do Supremo
   Tribunal Federal. Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal
   Federal processar e julgar os delitos político-administrativos,
   na hipótese do art. 102, I, "c", da Constituição. Somente o STF
   pode processar e julgar Ministro de Estado no caso de crime de
   responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda do
   cargo ou a suspensão de direitos políticos.
II.5.Ação de
   improbidade administrativa. Ministro de Estado que teve decretada
   a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos e a
   perda da função pública por sentença do Juízo da 14ª Vara da
   Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal.
   Incompetência dos juízos de primeira instância para processar e
   julgar ação civil de improbidade administrativa ajuizada contra
   agente político que possui prerrogativa de foro perante o Supremo
   Tribunal Federal, por crime de responsabilidade, conforme o art.
   102, I, "c", da Constituição.
III. RECLAMAÇÃO JULGADA
   PROCEDENTE.